Tribunal: TJSP
Processo: 2248517-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de Compra e Venda. Indeferimento do pedido de afastamento da dupla incidência de correção monetária no cálculo dos lucros cessantes. Inadmissibilidade. Existência de dupla incidência de correção monetária no cálculo dos lucros cessantes. Aplicação de correção monetária sobre o valor atualizado do contrato. Vedação ao enriquecimento ilícito.
Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de Compra e Venda. Indeferimento do pedido de afastamento da dupla incidência de correção monetária no cálculo dos lucros cessantes. Inadmissibilidade. Existência de dupla incidência de correção monetária no cálculo dos lucros cessantes. Aplicação de correção monetária sobre o valor atualizado do contrato. Vedação ao enriquecimento ilícito.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248517-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Viedma Empreendimentos Imobiliários Ltda, Trisul S/A, é a parte recorrida Filipe
Bonaldo Alves.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248517-57.2019.8.26.0000 - Voto no: 4477*rl 2/5
Voto no: 4477
Agravo de instrumento no: 2248517-57.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 33a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Sergio da Costa Leite
Agravante: Viedma Empreendimentos Imobiliários Ltda, Trisul S/A
Agravado(a): Filipe Bonaldo Alves
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de Compra e
Venda. Indeferimento do pedido de afastamento da dupla
incidência de correção monetária no cálculo dos lucros
cessantes. Inadmissibilidade. Existência de dupla incidência de
correção monetária no cálculo dos lucros cessantes. Aplicação
de correção monetária sobre o valor atualizado do contrato.
Vedação ao enriquecimento ilícito.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 16/17
e 39/40, que em ação de indenização por danos materiais e morais, ora em fase de
cumprimento de sentença, não acolheu alegação do agravado, suscitada em sede de
impugnação, de dupla incidência de correção monetária no cálculo dos lucros cessantes.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) aplicação de correção monetária de
forma única.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248517-57.2019.8.26.0000 - Voto no: 4477*rl 3/5
Recurso processado com efeito suspensivo. Recolhido o preparo às fls.
65/67.
A parte agravada apresentou resposta (fls. 84/86).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do (a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. Tem-se que houve a dupla aplicação de correção monetária no
cálculo dos lucros cessantes.
O cálculo dos lucros cessantes foi determinado no percentual de 0,5% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248517-57.2019.8.26.0000 - Voto no: 4477*rl 4/5
valor atualizado do contrato, na r. Sentença, o que já deixa implícita a correção
monetária do valor a partir de cada mês, não havendo a necessidade de atualização
monetária novamente sobre o percentual determinado.
Em sentido diverso, a aplicação de correção monetária pela tabela prática
do E. TJSP a partir de cada mês sobre os lucros cessantes no percentual de 0,5% do
valor atualizado do contrato configuraria enriquecimento ilícito por parte do agravado.
Logo, o cálculo dos lucros cessantes deve corresponder a 0,5% do valor
atualizado do contrato por mês, de dezembro de 2013 a maio de 2014 ou deve
corresponder a 0,5% do valor do contrato, de dezembro de 2013 a maio de 2014, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir de cada mês.
Ademais, não há que se falar em preclusão das questões referentes a erro
de cálculo, uma vez que é cabível a qualquer momento a análise do cálculo determinado
no título judicial para seu melhor cumprimento.
Destarte, DOU PROVIMENTO para reformar as r. Decisões de fls.
16/17 e 39/40, para fixar a aplicação de correção monetária de forma única aos lucros
cessantes, ou seja, os lucros cessantes devem ser pagos no percentual de 0,5% do valor
atualizado do bem, por mês, de dezembro de 2013 a maio de 2014.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248517-57.2019.8.26.0000 - Voto no: 4477*rl 5/5
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)